Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742017-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ARMENIA DE MORAIS DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao embargante/agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. I. Brasília, 17.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator